Tribunal: TJSP
Processo: 1001880-28.2020.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Serasa Limpa Nome - cobrança por dívida prescrita - sentença de improcedência - prazo de prescrição quinquenal - débito do ano de 2014 - inexigibilidade - prescrição consumada, nos termos do art. 206, § 5, inciso I, do Código Civil - impossibilidade de cobrança - obrigação natural - pagamento que deve se dar de forma espontânea, se o caso - sentença reformada para declarar a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Serasa Limpa Nome - cobrança por dívida prescrita - sentença de improcedência - prazo de prescrição quinquenal - débito do ano de 2014 - inexigibilidade - prescrição consumada, nos termos do art. 206, § 5, inciso I, do Código Civil - impossibilidade de cobrança - obrigação natural - pagamento que deve se dar de forma espontânea, se o caso - sentença reformada para declarar a inexigibilidade do débito e determinar, além da exclusão do registro do sistema Serasa Limpa Nome, a abstenção de cobranças judiciais ou extrajudiciais – verbas sucumbenciais invertidas - recurso provido.